Tribunal: TJES
Processo: 5000058-87.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-87.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
/PROCESSO Nº 5000058-87.2024.8.08.0062

EMBARGANTE
: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO
: BANCO AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. ALEGADA FRAUDE. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE FUNDAMENTO CENTRAL DO RECURSO. DIVERGÊNCIA ENTRE A SELFIE UTILIZADA NA CONTRATAÇÃO E A IDENTIDADE DO AUTOR. NÚMERO TELEFÔNICO NÃO PERTENCENTE AO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA HIGIDEZ CONTRATUAL. EFEITOS INFRINGENTES CABÍVEIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADA NO ACÓRDÃO ANTERIOR. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ PEREIRA DA SILVA contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

2. Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de
omissão
, uma vez que o acórdão não enfrentou argumento central do recurso, consistente na evidente divergência entre a fotografia utilizada na biometria facial da suposta contratação e a imagem constante em seu documento de identidade, bem como a circunstância de que o número telefônico vinculado à operação não lhe pertence.

3. Alega que tais elementos infirmam a conclusão acerca da regularidade da contratação. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

4.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, assiste razão ao embargante. O acórdão embargado limitou-se a afirmar, de forma genérica, que inexistiam indícios de irregularidade na contratação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Contudo,
não houve enfrentamento específico da alegação recursal de que a fotografia utilizada para validação da biometria facial não corresponde à pessoa do autor
, tampouco da alegação de que o número telefônico vinculado à contratação não lhe pertence.

5. Reexaminando os autos, verifica-se que a contratação ocorreu por meio eletrônico, mediante envio de selfie. O recorrente impugnou expressamente a identidade da pessoa retratada, com alegação de divergência física relevante (calvície, formato do rosto, traços fisionômicos), bem como o número telefônico cadastrado na operação não coincide com o informado pelo autor.

6. Em demandas dessa natureza, embora a contratação eletrônica com biometria facial seja meio idôneo, incumbe à instituição financeira demonstrar a higidez do procedimento quando há impugnação específica e fundamentada da identidade do contratante.

7. A mera juntada do contrato digital e da imagem capturada não se mostra suficiente quando há controvérsia concreta acerca da identidade da pessoa retratada, sobretudo em se tratando de consumidor idoso e operação realizada por meio remoto.

8. Assim, diante da impugnação específica e da divergência apontada, a conclusão anterior (no sentido de inexistirem indícios de irregularidade) não se sustenta.

9. Configurada a omissão e sendo a matéria exclusivamente de direito e documental, admite-se a atribuição de efeitos infringentes, conforme orientação pacífica do STJ, quando o saneamento do vício conduz à alteração do julgado.

10. Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para reformar o acórdão anteriormente proferido, a fim de: 1) Declarar a inexistência do contrato impugnado; 2) Condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme indicados na inicial; 3) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de atualização monetária desde o presente arbitramento e acréscimo de juros de mora desde a citação.

11. Afasto a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados no acórdão anterior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)